Tribunal: TJBA
Processo: 8029559-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029559-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISANIA FONSECA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL PREVISTO PARA A GRADUAÇÃO DE REFERÊNCIA DOS PROVENTOS. FIXAÇÃO EM 45%. DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005 AOS MILITARES. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO CONFERIDO PELA EC 18/1998. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), sob o fundamento da paridade remuneratória, com pedido de incorporação no percentual de 45% sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais parcelas.

II. Questão em discussão

2.
S
aber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão à pensionista de policial militar, à luz do princípio da paridade remuneratória.

III. Razões de decidir

3.

A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005
destinam-se unicamente aos servidores públicos civis.

4. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade.

5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), prevista na legislação estadual, possui natureza geral, sendo percebida de forma ampla pelos policiais militares da ativa, o que autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas.

6. Demonstrado o direito líquido e certo, é devida a incorporação da CET aos proventos da pensionista, no percentual de 45%, conforme Resolução COPE n.º 153/2014, com efeitos financeiros a partir da impetração.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida
.

Tese de julgamento
:
“1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica quando paga de forma indistinta aos policiais militares da ativa, sendo devida sua extensão aos inativos e pensionistas em observância à paridade remuneratória.
2
. É devida a incorporação da CET aos proventos de pensionista no percentual correspondente à atividade exercida pelo instituidor da pensão.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 42 e 142, § 3.º, X; Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D e 121; Resolução COPE n.º 153/2014; EC n.º 113/2021; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n.º 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; TJBA, MS n.º 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 10.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança n. 8029559-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como
impetrante
ISANIA FONSECA PEREIRA
,
e
impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança pleiteada,

pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22